Tribunal: TJES
Processo: 0001175-78.2013.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001175-78.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROQUE SARTORIO MARINATO e outros (10)

APELADO: ANTONIO CARLOS MARINATO e outros (9)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C MULTA E PEDIDO LIMINAR. POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PREEXISTENTE E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Roque Sartório Marinato e outros contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse cumulada com multa e pedido liminar, ajuizada contra Antonio Carlos Marinato e outros. Os apelantes alegam que detinham a posse de área há mais de 19 anos, com uso agrícola e implantação de viveiro de mudas, e que foram esbulhados quando os apelados teriam construído cerca impedindo seu acesso à terra. Sustentam que o juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao confundir posse com propriedade e pleiteiam a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel litigioso nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório praticado pelos apelados apto a justificar a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da reintegração de posse exige a demonstração, pelo autor, de todos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, sendo ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Os documentos apresentados pelos apelantes — planta planimétrica, croqui de renovação de jardim clonal, rascunho de sistema de irrigação e declarações públicas — não demonstram de forma inequívoca o exercício da posse sobre o imóvel.

5. As fotografias juntadas não evidenciam a vinculação direta dos autores com o imóvel, tampouco indicam comportamento material contínuo e caracterizador de posse.

6. A prova testemunhal colhida mostrou-se contraditória e imprecisa, não sendo capaz de firmar convicção sobre a existência da posse exercida pelos apelantes, tampouco sobre a ocorrência do alegado esbulho.

7. A posse, como situação de fato, exige exteriorização objetiva de domínio ou cuidado com a coisa, nos termos do art. 1.196 do CC, o que não foi comprovado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. Não demonstrada a posse como situação de fato e o esbulho imputado ao réu, deve ser julgada improcedente a ação possessória.

3. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001175-78.2013.8.08.0065

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ROQUE SARTÓRIO MARINATO e outros
contra a r. sentença proferida no Id 13157816 pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse C/C Multa e Pedido Liminar
ajuizada contra
ANTONIO CARLOS MARINATO e outros
, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em sua razões recursais (Id 13157817), complementadas após o provimento dos embargos de declaração (Id 13157824), os recorrentes defendem a ocorrência de
error in judicando
na sentença, uma vez que o juízo a quo teria confundido a causa de pedir possessória com o pleito de propriedade, quando o cerne da questão sempre se restringiu à posse.

Sustentam que teriam exercido a posse da área de 10.000 m2 (dez mil metros quadrados) de forma contínua, mansa e pacífica, por mais de dezenove anos, com cultivo agrícola e instalação de viveiro de mudas.

Afirmam que os apelados teriam promovido esbulho, ao construir cerca para impedir o acesso às terras, fato que teria sido comprovado por prova testemunhal.

Aduzem, ainda, que a longa inércia dos apelados gera os efeitos da
supressio
, criando legítima expectativa de que eventual direito de reivindicação não seria mais exercido, além da ocorrência da
surrectio
, decorrente do tempo e do comportamento das partes.

Pelo exposto, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Contrarr

azões no Id 13157825 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JÚNIOR:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Eminentes Desembargadores, Senhora Relatora, Eminente Procurador de Justiça, colegas advogados, serventuários presentes.

Cuida a hipótese de uma ação de reintegração de posse proposta pelos apelantes em que se discute uma posse de quase 20 anos, 19 anos para ser mais preciso, cuja discussão, na verdade, se situa na origem dessa posse. Porque a questão do exercício da posse é incontroversa, uma vez que os apelantes entendem que essa posse se origina numa cessão definitiva de um imóvel de 10 mil metros quadrados, enquanto os apelados entendem que essa posse se origina num contrato de arrendamento rural, um contrato de arrendamento verbal que, na verdade, não tem prazo determinado e, portanto, não se discute quanto ao exercício da posse pelos apelantes.

Pois bem.

Por conta da senilidade dessa posse, os apelantes, que a entendem obtida por uma cessão definitiva, apesar de não serem os titulares da propriedade, discutiram essa posse com base no exercício real, de fato, dos atos inerente à posse, tais como: inserção de benfeitorias na área, através da plantação de mudas de café e de pimenta-do-reino, aquisição de equipamentos de irrigação para o efeito de melhorar o desempenho e o progresso dessas lavouras que inseriram nos imóveis.

Essa posse foi exercida, como disse, por 19 anos. E como se processou o esbulho? Numa tarde de domingo, silenciosos, os apelados cercaram a área, sem qualquer motivo aparente ou efetivo, e ali impediram que os apelantes pudessem exercer a posse ou dar continuidade ao exercício de uma posse que já vinham exercendo ao longo de 19 anos, desde os idos de 1994.

Na sentença, a douta juíza entendeu que essa posse foi exercida com base na invocação da propriedade e que não fizemos a prova da propriedade. Ora, na verdade, o desacerto da sentença é inegável. O desacerto da sentença é, com todo o respeito que nos merece a ilustre julgadora, alguma coisa que não tem justificativa, porque em momento algum se discutiu essa aposta com base no direito de propriedade, até porque título não se tem. E por que não se tem título, na verdade, nós não podemos invocar o direito de propriedade. Invocamos, na verdade, o exercício da posse, a posse obtida de boa-fé, uma posse exercida também de boa-fé, sem qualquer percalço, sem qualquer contestação da parte contrária, enquanto viva, a parte que cedeu o exercício dessa posse aos apelantes, porque eram irmãos biológicos, irmãos de sangue.

Com o passamento, então, do irmão, os herdeiros se acharam no direito de praticar esse ato espoliativo dessa posse, tentando afastar, na verdade, os apelantes do exercício de uma posse até então pacífica, de boa-fé, induvidosa, etc. E a sentença entendeu, então, que a posse foi exercida com base no direito de propriedade, quando de propriedade nunca se cogitou.

A prova que foi carregada para esse processo, na verdade, começou no limiar da ação de reintegração de posse, com a designação de audiência de justificação prévia, que foi exercida, realizada, com base em prova testemunhal apresentada pelos apelantes e com base nessa justificativa, aliada a alguma prova documental, que também foi anexada aos autos, o juiz determinou, deferiu o início lídice à integração de posse.

Então, a interrupção que houve foi pequena, foi curta, até que veio a sentença definitiva. E posteriormente a isso? Posteriormente, à audiência de justificação prévia, nenhuma prova outra foi realizada, a não ser aquela prova que foi colhida ou reforçada por testemunhos que fizeram presença na audiência de instrução e julgamento.

Portanto, é fácil se perceber o equívoco do julgador. É fácil perceber o erro que contaminou o decisum proferido pela ilustre julgadora, porque não se exerceu a posse com base na invocação de propriedade, até porque título não tinha para caracterizar essa propriedade. A posse foi exercida com base em fatos, foi exercida definitivamente ao longo de um tempo razoável, que foram quase 19 anos, que no momento adequado poderia até ser base para o exercício da ação de usucapião a fim de obter o título de propriedade, infelizmente, digamos assim, impedido pela própria sentença, que equivocadamente indeferiu a reintegração de postos pretendida pelos apelantes.

Por outro lado, tem que se encarar, com todo o respeito que Vossas Excelências merecem, tem que se encarar essa questão sobre dois aspectos que acho interessantes. Primeiro, a incontroversa da posse, quer seja ela originada na sessão definitiva, quer seja ela originada no arrendamento que os apelados admitem e não contestam, dizendo que a posse foi direta, porque exercida com base nesse contrato de arrendamento. E uma outra situação é o tempo durante o qual essa posse foi exercida, sem qualquer tipo de contestação.

Nos autorizou, inclusive, nas nossas razões de apelação, a invocar os fenômenos da surrectio e da supressio, porque a posse, como eu disse, nunca foi contestada, nunca foi impugnada, e autorizou a que os apelantes pudessem ter certeza de que eventual direito jamais poderia ser alegado. E dizer, como se alega nas contas das razões de apelação, que o arrendamento encerrou, trata-se de um arrendamento de natureza verbal e, portanto, por prazo indeterminado, cuja extinção, se admitido que tivesse existido realmente o arrendamento, dependeria de uma notificação premonitória para poder caracterizar a mora e, assim, encejar, digamos assim, o ato de espoliação.

Por tudo isso, Eminente Egrégia Câmara, é que nós pedimos a Vossas Excelências que dêem provimento ao nosso recurso para julgar procedente a ação de reintegração de posse. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presidente, considerando a sustentação do advogado, eu vou pedir o retorno dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 08/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROQUE SARTÓRIO MARINATO e outros contra a r. sentença proferida no Id 13157816 pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse C/C Multa e Pedido Liminar
ajuizada contra ANTONIO CARLOS MARINATO e outros, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, os recorrentes defendem a ocorrência de
error in judicando
na sentença, uma vez que o juízo a quo teria confundido a causa de pedir possessória com o pleito de propriedade, quando o cerne da questão sempre se restringiu à posse.

Sustentam que teriam exercido a posse da área de 10.000 m2 (dez mil metros quadrados) de forma contínua, mansa e pacífica, por mais de dezenove anos, com cultivo agrícola e instalação de viveiro de mudas.Afirmam que os apelados teriam promovido esbulho, ao construir cerca para impedir o acesso às terras, fato que teria sido comprovado por prova testemunhal.

Aduzem, ainda, que a longa inércia dos apelados gera os efeitos da
supressio
, criando legítima expectativa de que eventual direito de reivindicação não seria mais exercido, além da ocorrência da
surrectio
, decorrente do tempo e do comportamento das partes.

Pelo exposto, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem. Cinge-se a controvérsia acerca da configuração dos requisitos para a procedência do pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação embasada no cumprimento dos requisitos legais, quais sejam: a posse, a turbação ou esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Examinando detidamente os elementos probatórios produzidos nos autos, concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

De plano, destaco que o art. 1.210, do Código Civil, prevê que: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

Para tanto, o possuidor deve se desincumbir de seu ônus de provar todos os requisitos necessários à concessão da reintegração, nos moldes dos arts. 373, I, e 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Fixado isso, os apelantes narram que adquiriram, em 1994, uma área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), constituída de 4.318,00m2 (quatro mil trezentos e dezoito metros quadrados) de mata e 5.682,00m2 (cinco mil seiscentos e oitenta e dois metros quadrados) de área aberta, localizada próximo da Avenida Nove de Agosto, Jaguaré/ES.

Alegam que, em 7 de julho de 2013, foram surpreendidos com a informação de que os apelados teriam instalado uma cerca de arame farpado margeando a estrada de modo a impedir a entrada dos apelantes no terreno, ato que configuraria esbulho possessório.

Além disso, destacam que possuem todos os documentos necessários para comprovar sua posse do terreno há mais de 19 (dezenove) anos, salientando que não se pode afirmar que havia arrendamento conforme sustentado pelos apelados, ante a ausência de contraprestação entre as partes.

Analisando o acervo probatório produzido, verifico que foi juntada como prova documental: (i) planta de levantamento planimétrico; (ii) croqui para a renovação de jardim clonal; (iii) rascunho da montagem de um sistema de irrigação; e (iv) declarações por instrumento público firmadas por Pedro Azevedo da Cruz, Francisco Rodrigues da Silva e Valdeci Gomes de Oliveira.

Contudo, tais documentos não demonstram o exercício da posse sobre o imóvel pelos recorrentes, haja vista a necessidade de comprovação de um comportamento material daquele que detém a coisa.

Para além desse ponto, não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a evidenciar que os recorrentes cuidavam da área ou efetuavam o pagamento de tributos.

Não bastasse, a prova testemunhal produzida também não foi capaz de elucidar o ponto central da questão jurídica ora decidida, qual seja, a existência do exercício de posse por parte dos recorrentes.

Isso porque, as declarações das testemunhas não elucidam qual a natureza do negócio celebrado entre as partes e se os apelantes permaneceram na posse do imóvel após a prestação do serviço de demarcação da terra, tendo uma delas declarado a existência de compra e venda, enquanto que a outra afirmou a existência de arrendamento da área.

Assim, resta evidente que a referida prova oral não tem o condão de suplantar a ausência de provas robustas do direito alegado pelos recorrentes, ante a clara dissonância fática entre os depoimentos das testemunhas arroladas.

Dessa maneira, não tendo os recorrentes comprovado o exercício da posse como situação de fato, não deve ser a eles concedida a proteção possessória pleiteada, de modo que não vislumbro relevância na argumentação, capaz de afastar o ônus da prova imposto pela própria lei aos autores da demanda, ora apelantes (art. 373, I, do CPC).

Outrossim, também não foi possível comprovar o alegado esbulho nem a data em que este ocorreu, uma vez que inexistem indícios de que tenham sido os apelados os responsáveis pela construção de uma cerca de arame farpado (fotografias no. 12 a 21).

É cediço que a posse é o reflexo da exteriorização de alguns direitos inerentes à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àqueles que comprovaram a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pelos apelantes. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem (TJES; AC 021160014557; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Julg.: 08/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2. A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Julg.: 27/06/2022).

Ante a ausência de configuração dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, entendo que não restou provada a posse dos apelantes para subsidiar a medida pleiteada na origem.

Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto de Relatoria.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001175-78.2013.8.08.0065

APELANTES
: ROQUE SARTÓRIO MARINATO E OUTROS

APELADOS
: ANTONIO CARLOS MARINATO E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ROQUE SARTÓRIO MARINATO e outros
contra a r. sentença proferida no Id 13157816 pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse C/C Multa e Pedido Liminar
ajuizada contra
ANTONIO CARLOS MARINATO e outros
, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, os recorrentes defendem a ocorrência de
error in judicando
na sentença, uma vez que o juízo a quo teria confundido a causa de pedir possessória com o pleito de propriedade, quando o cerne da questão sempre se restringiu à posse.

Sustentam que teriam exercido a posse da área de 10.000 m2 (dez mil metros quadrados) de forma contínua, mansa e pacífica, por mais de dezenove anos, com cultivo agrícola e instalação de viveiro de mudas.

Afirmam que os apelados teriam promovido esbulho, ao construir cerca para impedir o acesso às terras, fato que teria sido comprovado por prova testemunhal.

Aduzem, ainda, que a longa inércia dos apelados gera os efeitos da
supressio
, criando legítima expectativa de que eventual direito de reivindicação não seria mais exercido, além da ocorrência da
surrectio
, decorrente do tempo e do comportamento das partes.

Pelo exposto, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da configuração dos requisitos para a procedência do pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação embasada no cumprimento dos requisitos legais, quais sejam: a posse, a turbação ou esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Examinando detidamente os elementos probatórios produzidos nos autos, concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

De plano, destaco que o art. 1.210, do Código Civil, prevê que: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

Para tanto, o possuidor deve se desincumbir de seu ônus de provar todos os requisitos necessários à concessão da reintegração, nos moldes dos arts. 373, I, e 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Fixado isso, os apelantes narram que adquiriram, em 1994, uma área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), constituída de 4.318,00m2 (quatro mil trezentos e dezoito metros quadrados) de mata e 5.682,00m2 (cinco mil seiscentos e oitenta e dois metros quadrados) de área aberta, localizada próximo da Avenida Nove de Agosto, Jaguaré/ES.

Alegam que, em 7 de julho de 2013, foram surpreendidos com a informação de que os apelados teriam instalado uma cerca de arame farpado margeando a estrada de modo a impedir a entrada dos apelantes no terreno, ato que configuraria esbulho possessório.

Além disso, destacam que possuem todos os documentos necessários para comprovar sua posse do terreno há mais de 19 (dezenove) anos, salientando que não se pode afirmar que havia arrendamento conforme sustentado pelos apelados, ante a ausência de contraprestação entre as partes.

Analisando o acervo probatório produzido, verifico que foi juntada como prova documental: (i) planta de levantamento planimétrico; (ii) croqui para a renovação de jardim clonal; (iii) rascunho da montagem de um sistema de irrigação; e (iv) declarações por instrumento público firmadas por Pedro Azevedo da Cruz, Francisco Rodrigues da Silva e Valdeci Gomes de Oliveira.

Contudo, tais documentos não demonstram o exercício da posse sobre o imóvel pelos recorrentes, haja vista a necessidade de comprovação de um comportamento material daquele que detém a coisa.

Para além desse ponto, não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a evidenciar que os recorrentes cuidavam da área ou efetuavam o pagamento de tributos.

Não bastasse, a prova testemunhal produzida também não foi capaz de elucidar o ponto central da questão jurídica ora decidida, qual seja, a existência do exercício de posse por parte dos recorrentes.

Isso porque, as declarações das testemunhas não elucidam qual a natureza do negócio celebrado entre as partes e se os apelantes permaneceram na posse do imóvel após a prestação do serviço de demarcação da terra, tendo uma delas declarado a existência de compra e venda, enquanto que a outra afirmou a existência de arrendamento da área.

Assim, resta evidente que a referida prova oral não tem o condão de suplantar a ausência de provas robustas do direito alegado pelos recorrentes, ante a clara dissonância fática entre os depoimentos das testemunhas arroladas.

Dessa maneira, não tendo os recorrentes comprovado o exercício da posse como situação de fato, não deve ser a eles concedida a proteção possessória pleiteada, de modo que não vislumbro relevância na argumentação, capaz de afastar o ônus da prova imposto pela própria lei aos autores da demanda, ora apelantes (art. 373, I, do CPC).

Outrossim, também não foi possível comprovar o alegado esbulho nem a data em que este ocorreu, uma vez que inexistem indícios de que tenham sido os apelados os responsáveis pela construção de uma cerca de arame farpado (fotografias n
o
. 12 a 21).

É cediço que a posse é o reflexo da exteriorização de alguns direitos inerentes à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àqueles que comprovaram a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pelos apelantes. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem
(TJES; AC 021160014557; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Julg.: 08/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2.
A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Julg.: 27/06/2022).

Ante a ausência de configuração dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, entendo que não restou provada a posse dos apelantes para subsidiar a medida pleiteada na origem.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.